Tribunal: TJBA
Processo: 0516227-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516227-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática de furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena em concreto e da menoridade relativa do embargante, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, matéria de ordem pública não examinada no Acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja ocorrência impõe a declaração de extinção da punibilidade.

4. O agente que, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, por força do art. 115 do Código Penal.

5. Para a pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP) é reduzido para 02 (dois) anos, em virtude da menoridade relativa.

6. O curso do prazo prescricional é suspenso durante o período de prova da suspensão condicional do processo (art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95), voltando a fluir após a sua revogação.

7. O somatório dos lapsos temporais decorridos entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, e entre a revogação do benefício e a publicação da sentença condenatória, ultrapassa o prazo prescricional de 02 (dois) anos, configurando a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1
. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável – calculado com base na pena em concreto e reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente (art. 115 do CP) –, entre os marcos interruptivos e descontado o período de suspensão condicional do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 9.099/95, art. 89, § 6º.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
0516227
-63.2018.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Embargante
EMERSON MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES,

os Embargos de Declaração interpostos,
para sanar a omissão apontada e reconhecer a extinção da punibilidade do Recorrente, com base na prescrição retroativa do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Salvador, 17 de Julho de 2025.